Tribunal: TJDFT
Processo: 0000902-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DECLARAÇÕES TESTEMUNHAIS. RECONHECIMENTO FORMAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo, notadamente pela palavra da vítima e pelas declarações testemunhais, aliadas ao auto de apresentação e apreensão e ao laudo de perícia criminal.
2. Nos crimes contra o patrimônio praticados às escondidas, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso.
3. A ausência de reconhecimento formal, no caso, não afasta a segurança dos elementos de prova presentes nos autos. Não há fundada dúvida acerca da autoria delitiva, a exigir de modo imprescindível o reconhecimento pessoal, nos termos do art. 226 do Código de Processo Penal. O réu foi preso em flagrante momentos seguintes após a ocorrência do crime, sendo, inicialmente, detido por populares e reconhecido prontamente pela vítima.
4. Recurso conhecido e desprovido.